Tribunal: TJSP
Processo: 1009484-96.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - TRANSTORNO PSICOLÓGICO - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL TOTAL E PERMANENTE DEMONSTRADOS - INDENIZABILIDADE.
"Incontroverso o acidente de trabalho e demonstrado que a sequela dele advinda acarreta incapacidade profissional de caráter total e permanente, de rigor a concessão de aposentadoria por invalidez, em substituição ao auxílio-acidente que já vem

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - TRANSTORNO PSICOLÓGICO - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL TOTAL E PERMANENTE DEMONSTRADOS - INDENIZABILIDADE.
"Incontroverso o acidente de trabalho e demonstrado que a sequela dele advinda acarreta incapacidade profissional de caráter total e permanente, de rigor a concessão de aposentadoria por invalidez, em substituição ao auxílio-acidente que já vem percebendo a autora, a partir do dia seguinte ao da cessação do último auxílio-doença, com a devida compensação. Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora".